Tribunal: TJES
Processo: 5006510-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DA VITORIA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006510-24.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DA VITORIA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA HELENA OLIVEIRA DA VITORIA DOS SANTOS contra a sentença (ID 16254311) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

A controvérsia origina-se de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) de nº 108543346000032017, iniciado em março de 2016. A autora, ora recorrente, alega que foi induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. Sustenta que os descontos mensais em seu benefício previdenciário não amortizam o saldo devedor, gerando uma dívida perpétua. Diante disso, pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A sentença recorrida julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes. Fundamentou-se na prova documental apresentada pelo banco e, principalmente, no depoimento pessoal da autora, no qual confirmou ter recebido e utilizado o cartão, bem como reconheceu a assinatura aposta no instrumento contratual. A tese recursal principal (ID 16254312) reitera a ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação, a abusividade da contratação e a nulidade contratual, destacando a condição de consumidora idosa e hipervulnerável.

É o breve relatório

A questão jurídica central consiste em analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a existência de eventual vício de consentimento que pudesse anular o negócio jurídico, considerando as alegações de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A sentença de improcedência deve ser mantida. A análise do conjunto probatório revela que a conduta da recorrente ao longo da relação contratual é incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto sobre a natureza do produto contratado. Em sua petição inicial, a recorrente alega ter sido enganada, acreditando ter firmado um empréstimo consignado comum. Contudo, em audiência de instrução e julgamento (ID 16254309), confessou ter recebido o cartão de crédito, reconheceu sua própria assinatura no termo de adesão (ID 64921116) e admitiu ter utilizado o cartão para realizar compras, o que demonstra ciência e aceitação dos termos do serviço.

A prova documental corrobora a manifestação de vontade da consumidora. O recorrido juntou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (ID 16253480), datado de 14/01/2016, devidamente assinado pela recorrente, no qual constam de forma clara a modalidade contratada e o valor a ser averbado para desconto do pagamento mínimo da fatura. Adicionalmente, o banco apresentou os comprovantes de transferências eletrônicas (TED) para a conta bancária de titularidade da própria recorrente no Banco do Brasil, referentes a
saques realizados ao longo de vários anos, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 396,00, R$ 167,48 e R$ 239,20
(ID 16254284),
comportamento que não se alinha à expectativa de quem acredita ter contratado um único empréstimo com parcelas fixas.

A conduta da recorrente, ao utilizar o crédito disponibilizado por meio de saques e compras ao longo de anos, configura comportamento concludente que valida o negócio jurídico.

Quanto ao argumento recursal de que a dívida se tornou "eterna", tal característica decorre da própria sistemática do crédito rotativo, inerente aos cartões de crédito. O pagamento mínimo, descontado do benefício, serve para amortizar parcialmente o débito, mas o saldo remanescente, se não quitado voluntariamente pelo consumidor por meio da fatura mensal, é refinanciado com a incidência de encargos. Trata-se de uma modalidade de crédito legalmente prevista e distinta do empréstimo consignado tradicional, não havendo ilegalidade na sua estrutura. A quitação do débito depende do pagamento integral do saldo devedor, o que sempre esteve à disposição da consumidora.

No tocante à alegação de contradições na defesa do banco, que teria mencionado contratação virtual e juntado contrato físico, observa-se que os autos contêm tanto o termo de adesão físico de 2016 (ID 16253480) quanto uma Cédula de Crédito Bancário referente a um saque realizado eletronicamente em 2021 (ID 16253482). Tais documentos não são contraditórios, mas sim representam diferentes momentos da mesma relação contratual, iniciada de forma física e com operações posteriores realizadas por meio digital.

Uma vez reconhecida a validade da contratação e a regularidade dos descontos, que decorrem do uso efetivo do crédito pela própria recorrente, inexiste ato ilícito praticado pelo recorrido. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)